Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTERIORES E ATUAIS PATRONOS. DISTRIBUIÇÂO. READEQUAÇÃO.
1. Verifica-se desproporcionalidade na distribuição dos honorários advocatícios entre anteriores e atuais advogados da parte Autora na proporção de 70% para os primeiros, considerando que os atuais prosseguiram na execução, diligenciando junto ao Juízo meios de satisfazer a obrigação, apresentaram agravo de instrumento no curso da ação, e ainda providenciaram a consolidação de um acordo entre as partes. Os patronos inicialmente constituídos, a seu turno, se restringiram a atuar nos autos por apenas dois meses, sendo certo que a petição inicial baseada em título executivo não apresenta maior complexidade.
2. Revela-se proporcional e adequado a inversão da distribuição levada a efeito pelo MM. Juiz, imputando 70% (setenta por cento) em favor dos atuais advogados da causa, ora Agravantes, remanescendo 30% (trinta por cento) aos Agravados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.